Tribunal: TJES
Processo: 5012305-11.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012305-11.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GESSI DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA FASE DE CONHECIMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Gessi do Nascimento contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de Ação Declaratória, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de preclusão temporal quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça e a consequente correção do cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da gratuidade de justiça na fase de conhecimento constitui decisão interlocutória passível de impugnação imediata via Agravo de Instrumento.

4. A ausência de interposição do recurso cabível no momento oportuno acarreta a preclusão da matéria, impedindo a rediscussão em sede de apelação, conforme o § 1º do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

5. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado observa o trâmite procedimental legal e a parte deixa de cumprir a determinação de recolhimento das custas após o indeferimento do benefício.

6. O não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade e a consumação da preclusão impõem o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que indefere a gratuidade de justiça na fase de conhecimento desafia Agravo de Instrumento.

2. A não interposição do recurso adequado gera preclusão, vedando a rediscussão da matéria em preliminar de apelação.

3. O cancelamento da distribuição é medida impositiva diante do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 101, 290, 485, IV, § 1º do art. 1.009 e inciso V do art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-REsp 1.937.497, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 29/06/2022; STJ, REsp 1653146; TJ-ES, Apelação Cível 5009273-17.2022.8.08.0011, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva; TJ-ES, Apelação Cível 0000494-48.2020.8.08.0038, Rel. Des. Raphael Americano Camara.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por GESSI DO NASCIMENTO e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012305-11.2025.8.08.0048

APELANTE:
GESSI DO NASCIMENTO

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GESSI DO NASCIMENTO
contra a r. sentença do id. 17741626, que determinou o cancelamento da distribuição, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restrição de Valores c/c Indenização por Dano Moral” ajuizada pelo apelante em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
.

Em seu recurso (id. 17741627), o apelante alega que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que foram acostados documentos suficientes para demonstrar a hipossuficiência e a regularidade da petição inicial.

Argumenta que o indeferimento da gratuidade de justiça foi indevido, pois apresentou declaração de hipossuficiência, extratos de benefício previdenciário e demais documentos comprobatórios da sua impossibilidade financeira.

Sustenta que o juízo de origem ignorou a suficiência da documentação apresentada, exigindo extrato bancário em indevida formalidade excessiva, contrariando jurisprudência consolidada.

Defende que a extinção sem julgamento do mérito viola os princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.

Narra que o pedido de remessa aos Juizados Especiais foi interpretado como manobra para burlar a decisão que indeferiu a gratuidade, o que considera incorreto e desproporcional.

Aponta que é consumidor, idoso, com baixa escolaridade e depende de benefício previdenciário, o que impõe a inversão do ônus da prova e o reconhecimento da sua hipossuficiência.

Aduz que a petição inicial está devidamente instruída e foi tempestivamente emendada, cumprindo os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para anular a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento do feito, com concessão da gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

De início, esclareço que, ausente a angularização da relação processual, mostra-se desnecessária a citação do apelado para apresentar contrarrazões, notadamente porque a sentença não está arrimada no artigo 331 do Código de Processo Civil, sendo inaplicável, portanto, a previsão contida no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo.

Ademais, considerando que a matéria devolvida a este Eg. Colegiado está voltada à concessão da assistência judiciária gratuita, “[...] é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício [...]” (STJ; AgInt-REsp 1.937.497; Proc. 2021/0140476-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/06/2022). Diante disso, não há que se falar recolhimento de preparo recursal na presente hipótese.

Como se verá adiante, não haverá prejuízo ao recorrido no julgamento do presente recurso (REsp 1653146), pelo que passo ao enfrentamento das questões devolvidas a este órgão
ad quem
.

Vencidas essas questões, o apelante se insurge contra a sentença que determinou o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas de ingresso e, desde logo, entendo que a sua irresignação não merece prosperar.

De plano, deve ser afastado o cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
seguiu todo o trâmite procedimental previsto em lei, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo do apelante com o resultado da demanda.

Registre-se que o apelante, ora autor na origem, ajuizou a demanda e postulou o benefício da justiça gratuita, oportunidade em que o magistrado singular determinou a intimação para acostar aos autos documentação que comprovasse a alegada pobreza nos termos da lei (id. 17741619).

Contudo, ante o descumprimento da determinação por parte do recorrente, o benefício foi indeferido (id. 17741624), decisão esta que não foi objeto de recurso e, ante a ausência de pagamento da despesa processual, foi proferida a sentença extintiva ora em exame.

O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V).

Assim, a discussão sobre a gratuidade de justiça no presente momento está preclusa, não sendo possível o revolvimento pela via do presente recurso.

Nesses termos, constata-se que todo o iter procedimental foi observado pelo magistrado, não havendo que se falar em “error in procedendo” na hipótese vertente. Sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL . PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA . 1.
Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de “Assistência Judiciária Gratuita”, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo. 2. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art . 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC
. 3. Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5009273-17.2022.8.08 .0011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

[...] 2.
Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se verificada a preclusão. 3. Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição
. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000494-48.2020 .8.08.0038, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Inaplicável a majoração de honorários advocatícios ao caso, pois nem sequer houve angularização da relação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.